Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO LIMITADA À MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMOS E RENEGOCIAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PODEM INTERFERIR NA EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Recaindo a penhora sobre 30% da remuneração mensal do executado, com observância da margem consignável, renegociações e empréstimos contraídos posteriormente pelo executado não podem ser levados em consideração para o cálculo do valor respectivo.
II. Não está em consonância com o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, interpretação que tem como consequência a ineficácia da penhora em razão de simples ato de vontade do executado.
III. Agravo de Instrumento provido.